Tribunal: TJSP
Processo: 0030347-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Liberdade Provisória concedida em Primeira Instância – Perda do objeto – Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030347-21.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente CESAR ELY FRANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030347-21.2020.8.26.0000 -Voto no 11.945
2
Voto no 11.945
Habeas Corpus no 0030347-21.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 13a Vara Criminal
Impetrante/Paciente: Cesar Ely França (já em liberdade provisória)
Habeas Corpus
Tráfico de drogas
Pretensão de
revogação da prisão preventiva
Liberdade Provisória
concedida em Primeira Instância
Perda do objeto

Impetração prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado, de próprio
punho, sob a alegação de que o Impetrante/Paciente, preso em flagrante em
12/02/2020 e denunciado, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33,
caput,
da
Lei
11.343/06,
sofre
constrangimento
ilegal.
Menciona
o
Impetrante/Paciente, em apertada síntese, que se encontra preso há mais de 150 dias,
sem que tenha sido realizada a audiência de instrução, debates e julgamento,
portanto, tempo mais do que o suficiente para a formação da culpa. Relata o
Paciente/Impetrante que se encaixa perfeitamente no grupo de risco, uma vez que se
encontra em unidade prisional superlotada e insalubre.
Requer, assim, a concessão da liminar para que seja
revogada a prisão preventiva do Impetrante/Paciente, com a consequente expedição
de alvará de soltura em seu favor (fls. 02/06).
A liminar foi indeferida às fls. 09/10, e deixou-se de
solicitar informações.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 12/20).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030347-21.2020.8.26.0000 -Voto no 11.945
3
Em consulta de andamento do processo de origem junto
ao site deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, verifica-se que o MM. Juiz a quo
concedeu a liberdade provisória do Paciente mediante condições previstas no
artigo 319, IV e V, do Código de Processo Penal (fls. 153 autos de origem), cujo
alvará de soltura foi cumprido no dia 07/08/2020 (fls. 160/162 autos de origem).
Assim sendo, constatada a liberdade provisória do
Paciente, não mais subsiste o alegado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo prejudicada a
impetração.
ELY AMIOKA
Relatora